Tribunal: CARF
Processo: 12448.735015/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735015/2012-64
ACÓRDÃO
2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA TARBES MATTANA SATURNINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ERRO MATERIAL.
OMISSÃO POSTERIOR. DESPESA JÁ DECLARADA, FISCALIZADA E ACEITA
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DEFINITIVA.
A omissão de despesa médica em declaração retificadora posterior,
decorrente de erro material de preenchimento, não autoriza a exigência de
imposto quando comprovado que a despesa já havia sido regularmente
declarada, fiscalizada e aceita pela Administração Tributária, com
restituição definitiva. A exigência fundada em desconsideração de fato já
reconhecido pelo Fisco afronta a verdade material, não podendo subsistir o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735015/2012-64
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 37/41):
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 06 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2009, ano calendário 2008, por meio da qual foi exigido o seguinte
crédito tributário:

O crédito tributário cobrado é oriundo da diferença de imposto já restituído na
declaração de ajuste originalmente entregue e processada (ND 07/37.430.559 –
21/04/2010 10:58hs) com aquele apurado na declaração de ajuste retificadora
entregue posteriormente a esta Secretaria (ND 08/37.463.399 – 29/10/2012
17:55hs) e processada.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 52/56):
a) A recorrente, na DIRPF de 2009/2008, necessitou fazer algumas retificações em
sua declaração de ajuste apresentada inicialmente, em virtude de equívocos nela
constantes.
O primeiro equívoco verificado, na declaração inicialmente encaminhada, foi a
ausência de declaração quanto ao valor pago por procedimento médico, à Clínica
Ivo Pitanguy Ltda., no montante de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735015/2012-64
3
Para corrigir este equívoco, apresentei a declaração retificadora que recebeu o n°
21.98.42.62.01-72. Destaque-se que, em relação a ela, fui intimada em novembro
de 2010, através do Termo de Intimação Fiscal n° 2009/973976379428502, a
comprovar a despesa médica declarada, a qual geraria saldo de imposto a ser a
mim restituído..
Apresentados os comprovantes, eles foram aceitos e valor foi restituído, no
montante de R$ 6.714,05 (seis mil, setecentos e quatorze reais e cinco centavos),
tendo sido dado baixa naquele procedimento inicial.
Na sequência, foi verificado outro equívoco constante na declaração original, que
não havia sido retificado na declaração retificadora anterior. Constatou-se que um
empréstimo feito à recorrente pela sua mãe havia sido declarado com doação, em
vez de empréstimo, tendo sido apresentada a declaração retificadora n°
33.30.22.08.3324, para corrigir este equívoco.
Ao encaminhar esta última retificadora, entretanto, a recorrente utilizou o
arquivo da declaração inicialmente encaminhada e não a declaração retificadora
n° 21.98.42.62.01-72, na qual foi incluída a citada despesa médica, tendo sido
excluído, de maneira equivocada e involuntária, o valor pago à Clínica Ivo
Pitanguy.
Assim, suprimido erroneamente aquele valor, gerou-se divergência entre o valor
já restituído e o valor a restituir constante na última declaração retificadora,
dando-se origem ao suposto débito lançado e ora impugnado, sendo indevida sua
cobrança;
b) A restrição, constante no art. 147, § Io, do CTN, não veda, entretanto, a revisão
do lançamento pela autoridade fiscal, após a notificação, com a devida
comprovação pelo contribuinte do erro, de forma tempestiva e com a observância
do processo administrativo fiscal. Ademais, destaque-se que a legislação tributária
determina essa revisão de ofício, quando se compra a falsidade, erro ou omissão
da declaração obrigatória apresentada, conforme art. 149, inc. IV, do CTN.
Portanto, a revisão a ser feita não será em virtude da apresentação de uma
declaração retifícadora, com base no art. 147, § Io, do CTN, mas uma revisão de
ofício pela autoridade fiscal, em razão da prova apresentada pela recorrente do
pagamento de despesa médica, omitida de forma errônea na última declaração
retifícadora apresentada, nos moldes do art. 149, inc. IV, do CTN;
c) Frise-se, outrossim, que a prova da despesa médica omitida erroneamente na
última retificadora havia sido, inclusive, objeto de notificação anterior, conforme
acima mencionado, e, tendo a recorrente logrado êxito na comprovação, houve a
restituição do valor de R$ 6.714,05 (seis mil, setecentos e quatorze reais e cinco
centavos). A questão posta decorreu apenas de um erro da recorrente no
momento da apresentação da declaração retificadora, em que se utilizou da
declaração original, sem a percepção de que nela não se encontrava declarado o
pagamento do procedimento feito na Clínica Ivo Pitanguy Ltda. e, comprovado
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735015/2012-64
4
este erro, faz-se necessária a retificação da atuação, já que comprova a recorrente
o excesso nela existente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
A controvérsia instaurada nos autos decorre de lançamento de Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, originado de divergência apurada
entre o valor do imposto já restituído à contribuinte e o valor apurado em declaração retificadora
posteriormente transmitida.
Consta dos autos que a contribuinte apresentou originalmente sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009 e, posteriormente, em 21/04/2010, transmitiu declaração
retificadora, recibo n. 21.98.42.62-01-72 (e-fl. 15), com o objetivo de incluir despesa médica
referente a procedimento realizado na Clínica Ivo Pitanguy Ltda., no valor de R$ 14.300,00.
Em razão dessa inclusão, a contribuinte foi intimada a comprovar as despesas
médicas, por meio do Termo de Intimação Fiscal n. 2009/973976379428502, com ciência em
18/11/2010 (e-fl. 7). Atendida a intimação, apresentou a nota fiscal constante à e-fl. 22, a qual foi
aceita pela autoridade fiscal, resultando no reconhecimento da despesa e na restituição do
imposto no valor de R$ 6.714,05, encerrando-se regularmente aquele procedimento fiscal.
Posteriormente, a contribuinte identificou outra incorreção em sua DIRPF do
exercício 2009, consistente “no lançamento equivocado de um empréstimo sem incidência de
juros, no valor de R$ 100.000,00, contraído junto à sua mãe, Elizabeth Tarbes Fonseca Saturnino,
CPF no 118.037.546-72, para aquisição de 50% do imóvel situado na Rua Dona Mariana, no 136-A,
apto. 103, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, o qual havia sido declarado como doação, quando, na
realidade, tratava-se de empréstimo”.
Para corrigir tal equívoco, foi transmitida nova declaração retificadora em
24/10/2012, recibo n. 33.30.22.08.33-24 (e-fl. 8), na qual passou a constar corretamente o
referido empréstimo.
Ocorre que, nessa última declaração retificadora, não constou a despesa médica
anteriormente declarada e comprovada, o que ocasionou divergência entre o valor do imposto já
restituído e o valor apurado na declaração, dando ensejo ao lançamento ora impugnado.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735015/2012-64
5
A contribuinte sustenta que a omissão decorreu de erro material involuntário,
alegando que, ao preparar a nova retificadora, utilizou arquivo que não continha a despesa
médica, resultando na sua exclusão indevida.
Embora se observe que, na transmissão da declaração retificadora de 24/10/2012, a
contribuinte informou corretamente o número do recibo da declaração anteriormente retificada
(e-fl. 9), tal circunstância não afasta a ocorrência do erro. Isso porque, do ponto de vista técnico-
operacional do programa da DIRPF, o número do recibo informado não assegura que o conteúdo
do arquivo utilizado corresponda integralmente à última declaração transmitida, sendo possível
que o contribuinte utilize arquivo diverso e apenas informe manualmente o recibo da retificadora
anterior, inexistindo validação automática que consolide todas as informações previamente
declaradas.
Assim, ainda que a explicação apresentada pela contribuinte quanto ao uso do
arquivo da declaração original não seja precisa do ponto de vista fático, o conjunto probatório
evidencia a ocorrência de erro material, que resultou na exclusão indevida de despesa médica já
reconhecida pela própria Administração Tributária. O lançamento impugnado, portanto, encontra-
se em desacordo com a verdade material, pois exige imposto sabidamente indevido.
Isto é, a análise dos autos demonstra que não há controvérsia quanto à existência,
efetividade e dedutibilidade da despesa médica no valor de R$ 14.300,00, paga à Clínica Ivo
Pitanguy Ltda., a qual foi regularmente declarada, fiscalizada, comprovada e aceita pela própria
autoridade fiscal, tendo inclusive gerado restituição definitiva. A divergência apurada decorre
exclusivamente da omissão posterior da despesa na última declaração retificadora, não se
tratando de glosa, mas de erro material.
A decisão recorrida afastou a alegação de erro de preenchimento, sob o
fundamento de que o erro humano, embora possível, não poderia ser acatado, devendo ser
reparado de forma menos injusta para o Fisco. Com a devida vênia, tal entendimento não se
sustenta, pois parte de premissa equivocada quanto à natureza do erro discutido. Não se trata, no
caso, de erro novo ou de informação cuja veracidade dependa de nova comprovação. A despesa
médica em questão já integrava o histórico fiscal da contribuinte, tendo sido objeto de
procedimento fiscal específico, regularmente comprovada e expressamente aceita pela própria
Administração Tributária, com restituição definitiva do imposto correspondente.
Importante ressaltar que o erro alegado não ocasiona qualquer prejuízo à Fazenda
Nacional, pois a despesa médica já havia sido analisada, aceita e definitivamente reconhecida. Ao
contrário, a manutenção do lançamento fundado nessa omissão posterior conduz à exigência de
imposto sabidamente indevido, em afronta à verdade material, uma vez que ignora realidade
fática já consolidada nos autos. Não se está, portanto, a pleitear a aceitação de erro em
detrimento do Fisco, mas a correção de lançamento que se afastou da realidade jurídica e fática
anteriormente reconhecida.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.364 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735015/2012-64
6
Nesse contexto, não se trata de admitir nova declaração retificadora após o início
do procedimento fiscal, mas de reconhecer que o lançamento impugnado se funda em erro
quanto a elemento de declaração obrigatória, enquadrável na hipótese prevista no art. 149, inciso
IV, do Código Tributário Nacional.
Diante da comprovação de que a despesa médica já havia sido regularmente
declarada, fiscalizada e aceita pela própria Administração Tributária, não pode subsistir exigência
baseada em situação sabidamente incorreta, impondo-se a reforma da decisão recorrida, com o
consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 65
DF CARF MF
Original